Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-71.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000363-71.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENILDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 010.236.071-58 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATOS CONSIGNADOS – DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS POR MAIS DE QUATRO ANOS – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA PROMOVIDA E DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL PELA PROMOVENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MATERIAL DEVIDO – COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – ANOS DE DESCONTO – VALORES RELATIVOS A CRÉDITO ALIMENTAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os sucessivos descontos indevidos em folha de pagamento por empréstimos não contratados configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral por falha na prestação do serviço.

Considerando que a parte promovente não comprovou que deixou de honrar compromissos, que houve prejuízo ao sustento próprio ou da família ou outra situação peculiar mais grave, deve a parte promovida ser responsabilizada apenas em valor equivalente à falha na prestação do serviço e à prática abusiva em valor comumente fixado por esta Turma Recursal.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou os efeitos da liminar que determinou a suspensão dos descontos e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, uma vez que a ação fora proposta muito tempo após os descontos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes;
b) CONDENAR
a parte reclamada a restituir à parte autora o valor de R$ 22.142,73 (vinte e dois mil cento e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), já na forma dobrada, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir da propositura da ação, em virtude da atualização do débito pelo autor (Id 21432673).

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para fixar indenização por dano moral por se tratar de descontos indevidos, sem provas da contratação.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, alegou unicamente a sua ilegitimidade passiva porque os contratos foram objeto de cessão de crédito para o Banco Itaú.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso, pois os holerites comprovam a responsabilidade pelos descontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou unicamente a preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que os créditos e contratos foram cedidos ao Banco ITAÚ BMG Consignado, com o qual não possui qualquer relação, não se tratando sequer de empresas do mesmo grupo econômico.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, não assiste razão à parte promovida, pois sua legitimidade exsurge da análise dos holerites juntados com a inicial, os quais comprovam que os descontos foram realizados pelo Banco BMG, não havendo sequer menção ao alegado Banco Itaú BMG Consignado, como alega.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados, mesmo porque não comprovada qualquer cessão de crédito.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de descontos indevidos em folha de pagamento por longo período (de 2014 a 2016), sem provas da contratação, tendo a ação sido proposta em 2020.

Não houve a juntada de contrato e o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a repetição do indébito em dobro, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, uma vez que a ação fora proposta muito tempo após os descontos, com o que não concorda a parte promovente, pois houve inúmeros descontos indevidamente, sem provas da contratação.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser parcialmente provido, pois os inúmeros descontos são suficientes para caracterização de dano moral a ser indenizado, por se tratar de descontos sobre verbas alimentares.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os sucessivos descontos indevidos em folha de pagamento por empréstimos não contratados configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral por falha na prestação do serviço.

Considerando que a parte promovente não comprovou que deixou de honrar compromissos, que houve prejuízo ao sustento próprio ou da família ou outra situação peculiar mais grave, deve a parte promovida ser responsabilizada apenas em valor equivalente à falha na prestação do serviço e à prática abusiva em valor comumente fixado por esta Turma Recursal.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, por se tratar de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovente para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021